Tribunal: TJMT
Processo: 1030426-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030426-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PATRICIA NETA DOS SANTOS LUNIERE - CPF: 013.475.181-77 (APELANTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROCEDENCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CONSULTA E EXAME COM ALERGISTA PEDIÁTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e resolução contratual, declarando rescindido o contrato de plano de saúde e condenando a operadora ao reembolso de R$ 300,00 referente a consulta e exame com alergista pediátrico, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de consulta e exame com alergista pediátrico, sem a efetivação do reembolso prometido administrativamente pela operadora de plano de saúde, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo a operadora de plano de saúde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço pela operadora, que não efetuou o reembolso administrativamente prometido, tal situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, não havendo comprovação de que o inadimplemento contratual tenha gerado ofensa a direito da personalidade.

5.

A pendência administrativa para efetivação do reembolso, consistente na ausência de envio do "Termo de Consentimento para Depósito na Conta de Terceiros" e documentação do titular da conta, contribuiu para o não pagamento, não se configurando recusa deliberada da operadora.

6.

O valor envolvido (R$ 300,00) e a natureza da consulta/exame (ambulatorial) não caracterizam situação excepcional de urgência ou emergência que pudesse gerar angústia ou sofrimento intensos, diferenciando-se de casos em que há interrupção de tratamento contínuo ou negativa de procedimentos complexos.

7.

Não houve desassistência médica, uma vez que a filha da autora foi atendida mediante pagamento particular, limitando-se a controvérsia à esfera patrimonial, já sanada pela condenação ao reembolso do valor despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de reembolso de despesas médicas de baixo valor, quando não há desassistência médica ou agravamento do quadro de saúde do beneficiário, configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, não ensejando reparação por danos morais. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRÍCIA NETA DOS SANTOS LUNIERE
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1030426-66.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarar rescindido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes; bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até 29/08/2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplica-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção pelo IPCA, para evitar bis in idem.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado, por equidade, em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A apelante alega que a recusa injustificada da operadora em autorizar cobertura de consulta e exame pediátrico essencial à sua filha ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente sua dignidade e tranquilidade.

Sustenta que a negativa de cobertura e a falta de reembolso configuram dano moral indenizável, pois tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em contrarrazões (ID 335685390), a apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura de consulta e exame com alergista pediátrico.

No caso, resta incontroverso que a apelante necessitou realizar consulta e exame com alergista pediátrico para sua filha, tendo arcado com o valor de R$ 300,00, diante da não cobertura pelo plano de saúde. Também ficou demonstrado que, apesar de promessa administrativa de reembolso, a operadora não efetuou o pagamento.

Observa-se que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a rescisão contratual e o reembolso do valor despendido, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais por entender que o inadimplemento contratual não ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
" (AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/05/2023).

Contudo, é necessário analisar as particularidades do caso concreto para verificar se a situação vivenciada pela apelante efetivamente ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No presente caso, observa-se que a filha da apelante foi atendida mediante pagamento particular, não havendo, portanto, desassistência médica, o valor envolvido (R$ 300,00) e a natureza da consulta/exame (ambulatorial) não caracterizam situação excepcional de urgência ou emergência que pudesse gerar angústia ou sofrimento intensos e a controvérsia limitou-se à esfera patrimonial, já sanada pela condenação ao reembolso do valor despendido.

Verifica-se ainda que conforme alegado pela apelada e não refutado pela apelante, havia pendência administrativa para efetivação do reembolso, consistente na ausência de envio do "Termo de Consentimento para Depósito na Conta de Terceiros" e documentação do titular da conta, o que contribuiu para o não pagamento.

Diferentemente dos casos em que há interrupção de tratamento contínuo ou negativa de procedimentos complexos, a situação dos autos não evidencia circunstância excepcional que tenha causado abalo anímico significativo à apelante, capaz de configurar dano moral indenizável.

Destarte, o precedente citado pela apelante (N.U 1016459-66.2022.8.11.0015) não se aplica ao caso concreto, pois aquele trata de situação distinta, envolvendo paciente com paralisia cerebral e epilepsia, cancelamento indevido de contrato e interrupção de tratamento contínuo de alta complexidade, circunstâncias muito mais graves que as verificadas nos presentes autos.

Assim, embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço pela operadora, que não efetuou o reembolso administrativamente prometido, tal situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, não havendo comprovação de que o inadimplemento contratual tenha gerado ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026